Tribunal: TJMT
Processo: 1101594-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101594-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE MANDATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TEMA 1388 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.994,40 em favor de escritório de advocacia, após rescisão unilateral de contrato mantido por três décadas, cujas verbas de êxito restaram frustradas pela resilição antecipada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a subsistência de nulidades processuais por julgamento antecipado ou decisão extra petita; e (
ii
) definir se o arbitramento judicial deve observar estritamente os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1388 do STJ, ou se comporta fixação por equidade diante da ausência de proveito econômico concreto.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade não prosperam, pois o magistrado, ao interpretar cláusulas abusivas de renúncia antecipada, atua dentro dos limites da causa de pedir, sendo o julgamento
antecipado um dever funcional quando a instrução documental se mostra suficiente para o deslinde de matéria predominantemente jurídica.

4. A resilição unilateral do mandato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva de êxito, conferindo ao causídico o direito subjetivo ao arbitramento judicial proporcional ao labor despendido, afastando-se as disposições contratuais que impliquem renúncia a direitos futuros.

5. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1388 do STJ, o arbitramento deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC; todavia, inexistindo recuperação efetiva do crédito durante o patrocínio, o proveito econômico revela-se inestimável, o que autoriza a fixação da verba por apreciação equitativa nos termos do § 8º do referido dispositivo.

6. O montante fixado na origem revela-se condizente com a baixa complexidade dos atos praticados e o tempo de atuação, preservando o equilíbrio entre a dignidade da remuneração profissional e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado. 2. É lícita a fixação de honorários por apreciação equitativa quando, apesar de vultoso o valor da causa, o proveito econômico for inestimável em razão da ausência de recuperação efetiva de crédito durante o patrocínio."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994 (EAOAB), art. 22, § 2º; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 141, 355, I, e 370.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelo escritório de advocacia em face da instituição bancária. O dispositivo condenou o banco ao pagamento de R$ 7.994,40, valor correspondente a 5% do montante atualizado da causa objeto do patrocínio, acrescido de correção pela Taxa Selic a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Galera
Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de majoração da verba arbitrada para o patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que a atual redação do Estatuto da Advocacia vincula obrigatoriamente o arbitramento judicial aos parâmetros do Código de Processo Civil, vedando a fixação em quantia irrisória por apreciação equitativa. Invoca a aplicação vinculante do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça e aponta a ocorrência de litigância predatória reversa pelo banco, que se recusaria a transigir e a cumprir entendimentos jurisprudenciais consolidados. Pugna pelo provimento do recurso para elevar o montante da condenação e pelo diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. argui preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, fundamentação padronizada e julgamento extra petita em razão da declaração de nulidade de cláusula contratual de ofício. No mérito, afirma que a existência de contrato escrito e de termos de quitação anuais com renúncia expressa obsta o arbitramento judicial. Sustenta que o escritório já foi remunerado pelas etapas concluídas e que a verba de êxito constitui condição suspensiva não verificada antes da rescisão unilateral. Defende ainda a incorreção do valor atribuído à causa e a inaplicabilidade da dispensa de adiantamento
de custas para ações de natureza declaratória de arbitramento. Pugna pela cassação do julgado ou pela reforma integral para julgar os pedidos improcedentes.

Em contrarrazões, o escritório Galera Mari defende a manutenção do direito ao arbitramento e rebate as preliminares de nulidade, enquanto o Banco Bradesco pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora, reiterando a inexistência de lacuna contratual que justifique a intervenção judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

– DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do
contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, cabe ao magistrado na condição de gestor do processo e um dos destinatários das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que o juízo não exerceu o dever legal de examinar criticamente cada prova, o que configuraria omissão qualificada e invalidaria a sentença.

A sentença analisou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços, seus aditivos e os termos de quitação, formando seu convencimento de maneira fundamentada. O fato de o magistrado não ter mencionado expressamente cada documento ou cada cláusula contratual não significa que não os tenha considerado em sua análise.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença utilizou fundamentação padronizada, sem análise das cláusulas contratuais, documentos e argumentos da defesa.

A sentença, embora concisa, contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão alcançada, analisando os pontos relevantes da controvérsia, como a existência do contrato, a rescisão unilateral, a forma de remuneração prevista e a ausência de previsão específica para o caso de rescisão com processos em andamento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB, art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação
mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pelo Magistrado sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR: ISENÇÃO DE CUSTAS
/ DISPENSA DE CUSTAS
(ART. 82, §3º DO CPC)

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, §3º do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Embora o §3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos.

Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como nos critérios a serem utilizados para tal arbitramento.

É incontroverso nos autos que: (i) as partes mantiveram relação contratual por mais de 30 anos; (
ii
) o contrato de prestação de serviços jurídicos previa diferentes formas de remuneração, incluindo valores fixos pelo ajuizamento de ações e percentuais sobre valores recuperados; (
iii
) o banco réu rescindiu unilateralmente o contrato em 19/11/2020; e (
iv
) o escritório autor atuou
em cinco ações no período de 2018 a 2020.

N
os contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a
revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (
ii
) quando da garantia do processo; (
iii
) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, impossibilitou o escritório autor de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de implementar a condição prevista contratualmente para o recebimento dos honorários de êxito (recuperação final do crédito).

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios no presente caso, não obstante a existência de contrato escrito entre as partes.

O ponto central de divergência entre os recursos reside nos critérios a serem utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

O escritório autor sustenta que, com a alteração do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) pela Lei nº 14.365/2022, o arbitramento judicial de honorários deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, o que impediria a fixação por apreciação equitativa em valores inferiores a 10% do valor da causa.

Por sua vez, o banco réu defende que o arbitramento deve considerar apenas os serviços efetivamente prestados, sem qualquer presunção de êxito financeiro, e que os valores já pagos e os termos de quitação firmados entre as partes devem ser considerados.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1388, firmou a seguinte tese:"I - A fixação de honorários advocatícios
contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022.II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo.III - O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa."

Conforme se verifica, o STJ estabeleceu que o arbitramento de honorários advocatícios contratuais, em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo (causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo).

No caso em análise, embora o
s valor es da s causa s trabalhada s seja m expressivo s
, é necessário considerar que o § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável.

No presente caso, não houve recuperação efetiva do crédito durante a atuação do escritório autor, o que torna o proveito econômico concreto inestimável, autorizando, portanto, a fixação por apreciação equitativa.

Ademais, a própria tese firmada pelo STJ no Tema 1388 ressalta que "o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual", o que reforça a necessidade de análise concreta da atuação do causídico.

Analisando detidamente os atos processuais praticados pelo escritório autor, verifica-se que sua atuação consistiu principalmente em diligências para localização do réu e tentativas de citação, sem que houvesse avanços significativos no processo que justificassem a aplicação do percentual máximo pretendido.

Além disso, é importante considerar que o contrato entre as partes previa o pagamento de valores fixos pelo ajuizamento de ações (cláusula 6.7), os quais já
foram devidamente quitados, conforme reconhecido na sentença. O que se discute no presente caso é a remuneração pela expectativa de êxito que foi frustrada pela rescisão unilateral do contrato.

Nesse contexto, considerando o trabalho efetivamente desempenhado, a natureza da causa, o tempo de atuação, o valor econômico da questão e os pagamentos já realizados, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$
7.994,40
)se mostra adequado e proporcional.

Ademais, o valor arbitrado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, onde se busca evitar tanto o enriquecimento sem causa do advogado quanto o do cliente que rescinde unilateralmente o contrato.

Portanto, entendo que deve ser mantido o valor arbitrado na sentença (R$
7.994,40
), por representar justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório autor.

O banco réu alega que os termos de quitação firmados entre as partes, especialmente o datado de 10/03/2020, que contém renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, impediriam o arbitramento de honorários.

Contudo, como bem pontuado na sentença, os termos de quitação referem-se aos honorários antecipados durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula "volumetria" (6.7), e não aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo.

Além disso, o STJ já decidiu que "com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002" (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021).

Portanto, os termos de quitação não impedem o arbitramento judicial de honorários advocatícios no presente caso.

A sentença determinou a incidência de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Assim, por pertinência, entendo que deve ser mantido o valor fixo arbitrado na sentença (R$ 7.994,40), por representar justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório autor.

Não há razões para reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

de apelação interpostos pelo
escritório de advocacia
e pelo

B
anco
Bradesco S.A.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026